Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-55.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 1.1. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
2. Não comprovada a má-fé da instituição financeira, incabível a restituição em dobro dos valores.
3. Recurso conhecido e não provido.